Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-88.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. descumprimento de medida protetiva de urgência. art. 24-a da lei maria da penha. materialidade e autoria comprovadas. recurso conhecido e Não Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos do tipo penal do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a intimação do apelante quanto às medidas protetivas foi regular, conforme decisão proferida em sede de audiência de custódia, não há que se falar em ausência de intimação do ofensor.
4. O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha tem natureza formal, consumando-se com a simples violação da medida protetiva, independentemente do resultado ou da anuência da vítima.
5. Como as provas testemunhais e documentais confirmam que o apelante, ciente da decisão judicial, descumpriu as medidas impostas, resta caracteriza dolosamente a conduta típica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.